Tribunal: TJBA
Processo: 8009492-39.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8009492-39.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUREA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA MACEDO, GABRIEL LAGO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VASCULAR. IDOSA. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009492-39.2023.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/Ba, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
AUREA SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
confirmando os demais termos da sentença em reexame necessário, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA